Tribunal: TJSP
Processo: 2018648-96.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2018648-96.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Caçapava, em que é embargante
MAFERSA S/A, é embargado MWL BRASIL RODAS & EIXOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018648-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca : Caçapava – 1a Vara Cível
Embgte. : Mafersa S/A
Embgda. : MWL Brasil Rodas & Eixos Ltda.
VOTO No 46.497
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Não havendo no
julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se
destinando os embargos declaratórios à manifestação do
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a
declarar. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 127/132 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso.
Alega a embargante que o v. acórdão é omisso, pois
deixou de apreciar todas as questões de mérito, devendo este E. Tribunal
restabelecer a ordem liminar de despejo anteriormente deferida. Afirma que
houve preclusão da decisão que condicionou a manutenção da suspensão da
ordem de despejo à pontualidade no pagamento, o que não ocorreu. Aduz que
não há possibilidade de reapreciação, reversão ou revogação de questões já
decididas e atingidas pela preclusão. Entende que com o não restabelecimento
da ordem de despejo há violação aos princípios do devido processo legal e da
segurança jurídica. Assevera que o contrato está desprovido de quaisquer
garantias e que a embargante prestou caução. Diz que ao deferir única e
exclusivamente em favor da embargada, houve violação do princípio da isonomia.
Entende o embargante que o feito está distante de ser sentenciado. Prequestiona
a matéria para fins de interposição de eventuais recursos junto às Instâncias
Superiores.
É o relatório.
Rejeitam-se os presentes embargos de declaração,
pois ao tentar apontar vícios no aresto, a embargante claramente enveredou-se
por esposar o seu inconformismo e descontentamento com o resultado do
julgamento, e para tal, indubitavelmente, não se presta a via declaratória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018648-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
De fato, nos termos do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado (1)
obscuridade, (2) contradição, (3) omissão ou (4) erro material, mas a simples
leitura do acórdão está a demonstrar não haver nele qualquer vício que comporte
declaração, estando o julgamento completo, e somente a não leitura do acórdão
é que poderia justificar a interposição dos presentes embargos.
Em que pese o inconformismo da recorrente, a questão
restou decidida nos seguintes termos:
“De fato, inicialmente foi deferida a liminar de despejo (fls. 89 dos
autos de primeiro grau), entretanto, restou suspensa pela r. decisão
de fls. 1.017/1.018 que também determinou que as prestações
continuadas fossem pagas nos respectivos vencimentos: .
“Por conta disso, embora tenha a autora prestado caução real,
entregando o imóvel locado como garantia, a boa cautela
recomenda a suspensão da medida liminar, até o julgamento
definitivo do processo, desde que as prestações continuadas
doravante sejam, absoluta e exatamente, pagas nos respectivos
vencimentos.” (fls. 1.018 1a instância)
Como a ora agravada restou inconformada com o indeferimento de
compensação de valores, interpôs o recurso de agravo de
instrumento no 2195774-07.2018.8.26.0000, no qual, por v.acórdão
de nossa relatoria, foi dado parcial provimento ao recurso apenas
para possibilitar a apreciação de cláusula de compensação em
momento oportuno, sendo o julgado assim ementado:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. 1.
Desnecessária a propositura de reconvenção para apreciar cláusula
de compensação expressa no contrato de locação, cuja
possibilidade de aplicação ao caso deverá ser apreciada em
momento oportuno. 2. Se a agravante concordou com o
levantamento de valores referentes ao pagamento de aluguel, de
rigor o prosseguimento dos autos. Recurso parcialmente provido.”
(g.n. fls.1137 1o grau).
Na fundamentação daquele acórdão, a determinação do douto
magistrado de primeiro grau, no sentido da exigência da
pontualidade dos pagamentos para a manutenção da suspensão da
liminar de despejo, restou mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018648-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Ocorre que no curso do processo, a agravada sempre pretendeu
que a compensação prevista no contrato firmado entre as partes
fosse imediatamente aplicada, trazendo aos autos documentação
referente a processos trabalhistas ajuizados por empregados que
herdou da locadora, ora agravante, no imóvel locado (cláusula 3.5
fls.24 1o grau).
Formou-se verdadeiro imbróglio nos autos durante o ano de 2019,
com alegações incompatíveis, de um lado de que os valores
deveriam ser compensados, existência de benfeitorias e que o valor
da locação está fora do usual no mercado (esta última alegação não
é objeto da presente ação) e, de outro, a negativa na compensação,
pretensão ao pagamento dos locativos atuais e insistência no
deferimento da liminar de despejo.
Cumpre observar que a cada pedido realizado era dada a
oportunidade da outra parte se manifestar, sem que fosse dada
solução aos pedidos formulados.
E após inúmeros e insistentes pedidos da ora agravante em
restabelecer a liminar de despejo inicialmente concedida, decidiu-se
a questão com total acerto, conforme despacho ora agravado, nos
seguintes termos:
“Fls. 2913/2915, 2944/2947 e 2954/2957: para controle próprio,
anoto que a liminar deferida a fls. 89, determinando a desocupação
do imóvel objeto dos autos, teve seu cumprimento suspenso por
força da decisão de fls. 1017/1019.
Sobre a questão, tenho que os depósitos judiciais realizados pela
requerida no curso do processo, embora de forma tumultuada e sob
impugnação, não autorizam o levantamento da referida suspensão.
Aliás, cabe asseverar a pendente controvérsia acerca da aplicação
da compensação prevista na cláusula "3.5" do contrato de fls. 23/30
(possibilidade reconhecida em sede recursal - fls. 1209/1214), do
débito remanescente, do descumprimento contratual e da existência
de benfeitorias.
Ainda que assim não fosse, o cumprimento da medida liminar
outrora deferida indiscutivelmente acarretará na paralisação da
atividade
empresarial
desenvolvida
pela
requerida,
com
consequente ameaça aos inúmeros empregos por ela gerados e
desestabilização social. Assim, em consonância com o princípio da
proteção ao trabalhador e da preservação da empresa, mantenho
suspenso o cumprimento da ordem liminar.
Dada a complexidade da matéria, concedo prazo sucessivo de 15
dias para apresentação de alegações finais, iniciando-se com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018648-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
parte autora.
Oportunamente, tornem conclusos para sentença.” (fls.2.959 1o
grau g.n.).
Com efeito, nenhum reparo merece a r. decisão, tendo em
consideração a controvérsia posta nos autos.
Ademais, não há se falar em desobediência à determinação judicial,
quando este relator apenas deu provimento em parte ao recurso
para poder se apreciar a compensação, mantendo, no restante,
aquela r. decisão de primeiro grau.
Observando, neste passo, que o juízo a quo, desde a prolação da
decisão agravada objeto do AI no 2195774-07.2018.8.26.0000,
prudentemente, estava ciente das consequências que adviriam do
despejo, nestes termos:
“Tal depósito, elide, por ora, a ordem de despejo, considerando, no
particular caso dos autos, que o imóvel locado é a sede onde a
empresa ré, com maquinários pesados e inúmeros funcionários
que
dependem
diretamente
da
atividade
industrial
ali
desenvolvida, sendo que a desocupação precipitada causará, sem
sombras de dúvidas, enorme transtorno com danos irreparáveis e
irreversíveis.” (fls.1.018 g.n.).
Na verdade, o que ocorreu nos autos é que devido à possibilidade
de verificação da compensação e a gravidade da situação que o
despejo poderia causar, as partes foram conduzidas para possíveis
acordos que, infelizmente, não foram corretamente cumpridos.
Agora, após cerca de um ano do trânsito em julgado do v. acórdão
que apenas reconheceu a possibilidade de compensação e manteve
o restante da decisão de primeiro grau, a agravante pretende o
despejo da requerida sob a alegação de descumprimento reiterado.
Ocorre que os autos se encontram em vias de sentenciamento,
aguardando-se apenas o decurso do prazo legal para apresentação
das alegações finais pelas partes.
Desta forma, tendo em consideração o tudo quanto discutido nos
autos, o tempo decorrido e a controvérsia complexa da questão
envolvendo trabalhadores, inviável a concessão da liminar do
despejo às vésperas do sentenciamento do feito.” (Fls. 129/132)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018648-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Nesse esteio, depreende-se da peça recursal uma de
duas hipóteses: ou a embargante não leu, de forma intelectiva, o v. aresto
embargado, ou não se conforma com aquilo que está expressamente
consignado.
Desta forma, o que pretende a embargante é forçar
novo julgamento da Câmara, o que não merece qualquer guarida pois, a toda
evidência, cabe à Turma Julgadora do Tribunal julgar a questão posta em
julgamento conforme o seu entendimento, que, aliás, in casu, está em perfeita
harmonia com a doutrina e jurisprudência pacíficas, não estando atrelada aos
entendimentos parciais e sempre antagônicos das partes, caso em que,
julgamento algum haveria, e isto não poderia escapar à percepção da
embargante.
A respeito, veja-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida
por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração
--- não de substituição” (STJ, Recurso Especial 15.774-0-SP-
Embargos de Declaração, Relator Ministro Humberto Gomes de
Barros, j. 25.10.93, não conheceram v.u., DJU de 22.11.93, p.
24.895).
De fato, já se decidiu que:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder
exaustivamente a todos os argumentos invocados pela parte,
certo que a falha deve ser aferida em função do pedido, e não
das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão contém
suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na
análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal,
não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa,
ainda que diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja
em segunda instância" (Julg. Trib. Alç. Civil, SP - 47/107, Emb.
Decl. n. 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA).
Mesmo assim, bem se vê do acórdão que, de forma
exauriente, foram examinadas todas as questões postas em julgamento, atento
ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.
E mesmo quando se pretende o prequestionamento
pela via dos embargos declaratórios, para se chegar aos tribunais superiores,
observa o insigne desembargador Toledo Silva, nos embargos de declaração no
4.630-5/4, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018648-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
"Inexiste omissão no acórdão, que examinou todas as questões
suscitadas no recurso, não havendo necessidade de fazer
referência expressa aos dispositivos legais mencionados pela
embargante."
"Ainda que os embargos declaratórios sirvam para forçar um
prequestionamento necessário à interposição de recurso
extraordinário, o tema a ser prequestionado deve ser pertinente
às questões expressamente ventiladas para julgamento nas
instâncias ordinárias, de forma que o Tribunal não pudesse
omiti-lo, ficando sujeito a embargos declaratórios para suprir a
omissão. O que o Tribunal tinha de dizer, não pode ser forçado
a declarar, nem é órgão consultivo para responder questão não
devolvida ao exercício de sua atividade jurisdicional" (JTACSP -
RT 177/64).
E, in casu, como emerge da simples leitura do acórdão,
há harmônica e lógica exposição do julgamento, e, repita-se, todas as questões
devolvidas ao tribunal, foram apreciadas no julgamento, com abundância e
exaurientemente, não havendo nele qualquer vício a ser afastado.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica